Tribunal: TJDFT
Processo: 0004147-65.2017.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. LAVRATURA PELA POLÍCIA MILITAR. VALIDADE. CRIME DEFINIDO NO ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. PROVAS SUFICIENTES.
1 – Dispensa de relatório e voto, na forma do art. 82, § 5o, da lei 9.099/1995.
2 – Nulidade do Termo Circunstanciado. Atribuição da Polícia Civil. O Termo Circunstanciado (art. 69 da Lei n. 9.099/1995) não constitui apuração de infração penal (art. 144, § 4o da CF), mas mero registro de fato, seguindo-se o encaminhamento das partes para transação em audiência preliminar. Ademais, a Lei não restringe qual órgão policial deve lavrar o termo. O sentido teleológico do sistema processual próprio dos delitos de menor potencial ofensivo é alcançar a simplicidade, celeridade e informalidade, abrindo espaço para a justiça consensual, relegando para segundo plano a atuação minuciosa da apuração criminal. Neste sentido, o registro do fato com imediato encaminhamento das partes ao Juizado para a audiência preliminar, e, de outra parte, a liberação dos policiais, civis e militares, para centrar esforços no policiamento preventivo e em apuração de crimes graves, cumpre este desiderato, em sintonia com o disposto no art. 98 da CF. Neste sentido é a nova orientação do Supremo Tribunal Federal, que já se pronunciou na ADI3807 (Relatora Min. Carmen Lúcia, Julgamento: 29/06/2020). Mais recentemente, no mesmo sentido, a ADI 5.637, Relator Min. Edson Fachin, em 14/03/2022). Como reforço argumentativo, destaque-se que é pacífica a jurisprudencial do STJ no sentido de que "Eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não se transmudam automaticamente para o processo, por se tratar de peça meramente informativa, destinada à sustentação de admissibilidade da inicial acusatória" (RHC n. 65.977/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016). O mesmo argumento vale para a alegação de nulidade do termo circunstanciado. Preliminar de nulidade que se afasta.
3 – Entrega da direção de veículo a pessoa não habilitada. Crime definido no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro: "Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança.". No dia 8 de setembro de 2017, por volta de 0h10min, na QE 46, Conjunto F, Guará II, Guará/DF, em via pública, o denunciado, de forma consciente e voluntária, permitiu Clemerson Pereira Barauna conduzisse a motocicleta SUZUKI YES 125, JIM0791-DF, 2010, AMARELA, RENAVAM 00317511696, para que ele fosse até a casa de sua namorada na QE 46, tendo ciência de que o condutor não tinha habilitação para dirigir.
4 – Prova do fato. Os depoimentos das testemunhas, durante a instrução processual, não deixa margem de dúvida de que os fatos ocorreram como descritos na inicial. Destaque-se que o réu transigiu com o Ministério Público, porém deixou de cumprir os termos do acordo, razão pela qual a denúncia foi apresentada. Não há, pois, razão para a reforma da sentença, que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.